Tribunal: STF
Processo: AI 139368
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
TRABALHISTA.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  ABORDA  TEMA  DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE  CONTRARIEDADE  AO
ART. 153, PAR-3., DA CF/69.
         Sabido que  as  decisões  da  Justiça  do  Trabalho  só  são
desautorizadas quando nelas se estampe uma  afronta  direta  a  Carta
Magna,  mera  discussão  acerca  da  forma  de  contagem  de   prazos
processuais não tem abrigo em seu texto.
         Agravo regimental desprovido.